Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720294-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDEMIR TAVARES DA SILVA IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES DAVILA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDEMIR TAVARES DA SILVA. Em despacho de ID 59335754, diante do declínio de competência dos autos principais em razão da suposta ausência de delito atentado contra a vida, e a ausência de manifestação quanto a prisão do Juízo de origem a quem foi declinado a competência, e ainda para evitar eventual supressão de instância, determinou-se fosse solicitado com urgência informações da autoridade apontada como coatora. No ofício no 662/2024 (ID 59449838), a apontada autoridade coatora prestou informações, informando que aos 21/05/2024 foi deferida a liberdade provisória do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que a insurgência do impetrante objetiva a revogação da prisão do paciente. No Ofício no 662/2024 (ID 59449838), a autoridade apontada como coatora informou que foi concedida a liberdade provisória do paciente. Assim, considerando a informação quanto a soltura do paciente, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO O HABEAS CORPUS. Dê-se ciência ao d. juiz da causa. Intimem-se e dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora